Tribunal: TJDFT
Processo: 0727861-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO PARANOÁ/DF. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA/DF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. JUIZO DA INTERDIÇÃO. PREVENÇÃO E CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Cinge-se a controvérsia à análise da competência para o processamento do Cumprimento de Sentença de Alimentos em favor da curatelada.
2. A análise da competência para as demandas envolvendo pessoa interditada/curatelada deve, sempre, considerar a facilitação do acesso à Justiça e a defesa dos direitos e do melhor interesse da pessoa interditada, sendo a fixação da competência no domicílio dela, em regra, o entendimento que mais se adequa a tal propósito.
3. No caso concreto, o Cumprimento de Sentença de Alimentos foi ajuizado em Brasília/DF, que é o local de residência da interditada e da curadora, restando observado o princípio do melhor interesse da pessoa incapaz.
4. Inexiste conexão ou prevenção do d. Juízo Suscitante, no qual tramitou a Ação de Interdição, para demandas posteriores envolvendo os atos relacionados à curatela, como é o caso do Cumprimento de Sentença de Alimentos no qual se originou o presente Conflito de Competência.
5. Isso porque, além de a Ação de Interdição já ter sido sentenciada, o que enseja a aplicação da Súmula 235 do STJ, segundo a qual “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”, trata-se de demandas distintas, com causas de pedir e pedidos diferentes. Precedentes do TJDFT.
6. Conflito Negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 1a Vara de Família de Brasília/DF, o Suscitado.